Tribunal: TJDFT
Processo: 0745171-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ATS. EXCESSO NO VALOR DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO AQUISITIVO. MARCO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há excesso na quantificação da obrigação de pagar referente ao Adicional de Tempo de Serviço - ATS devido aos policiais penais.
2. O método a ser empregado para o cumprimento de eventual obrigação é definido pela própria sentença e, uma vez, acobertado pelos efeitos da coisa julgada, não pode ser modificado, nos moldes das regras previstas nos artigos 597 e 508, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, o incidente de cumprimento de sentença deve observar os parâmetros explicitados no respectivo ato decisório transitado em julgado, nos moldes das normas estabelecidas no art. 523, e seguintes, do Código de Processo Civil.
3. Aliás, o entendimento que deu origem à ordem aludida é no sentido de que o pagamento do ATS ficou suspenso até 1o de janeiro de 2022, como medida de contenção implementada por força da pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2, mas o período aquisitivo continuou a fluir regularmente nesse prazo. 3.1. Aliás, a atualização monetária e o pagamento de juros devem ser computados somente a partir de 1o de janeiro de 2022, pois até a referida data não é possível a caracterização da mora em questão.
4. Nesse contexto as eventuais parcelas e os respectivos reflexos constituídos durante o período aquisitivo mencionado, que vai de 28 de maio de 2020 a 21 de dezembro de 2021, devem ser incluídos no cálculo do crédito a ser satisfeito pelo recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.